Tribunal: TJMT
Processo: 0002513-09.2013.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002513-09.2013.8.11.0064
RECORRENTE: MAURICIO MARTINS OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 46583463) interposto por MAURICIO MARTINS OLIVEIRA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 42925485):
“APELAÇÃO – USO DE DOCUMENTO FALSO [ART. 304, CP] - PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA REJEITADA – PRETENDIDA ATIPICIDADE DA CONDUTA – DESCABIMENTO – DOSIMETRIA – ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. A existência de mandado judicial autorizando a diligência, na qual foi encontrada, fortuitamente, a prova do crime cometido pelo apelante, que se identificou usando documentos falsos, tendo sido preso em flagrante, legitima a prova produzida. Precedentes do STJ. “O princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP).” [STF, tese firmada em repercussão geral no RE no 640.139/DF]. Tratando-se de réu multirreincidente, uma das condenações anteriores, transitadas em julgado, pode ser utilizada para desvalorar os antecedentes árt. 59, CP] e a outra como agravante de reincidência, sem caracterizar o bis in idem .” (Ap 0002513-09.2013.8.11.0064, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/06/2020, Publicado DJE em 08/06/2020)
Alega violação: (i) ao art. 157 do CPP, ao argumento de nulidade da prova produzida, porquanto obtida mediante violação de domicílio; (ii) aos arts. 186 e 386, III, ambos do CPP, sob a assertiva da necessidade de absolvição do crime de uso de documento falso, por atipicidade material da conduta, diante do exercício da autodefesa e da inexistência de potencialidade lesiva na conduta e (iii) ao art. 68 do CP, ao argumento de bis in idem na valoração dos antecedentes criminais quando da dosimetria da pena.
Recurso tempestivo (Id. 48283452).
Contrarrazões – Id. 49349498.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar ofensa ao arts. 157, 186 e 386, III, todos CPP, bem como ao art. 68 do CP, verifica-se que o Recorrente se limitou a reproduzir, de forma praticamente literal, as razões contidas no recurso de Apelação, ignorando por completo os fundamentos consignados no acórdão recorrido para a rejeição das teses apresentadas.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, resta obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 9 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002513-09.2013.8.11.0064
RECORRENTE: MAURICIO MARTINS OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 48316999) interposto por MAURICIO MARTINS OLIVEIRA, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 42925485):
“APELAÇÃO – USO DE DOCUMENTO FALSO [ART. 304, CP] - PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA REJEITADA – PRETENDIDA ATIPICIDADE DA CONDUTA – DESCABIMENTO – DOSIMETRIA – ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. A existência de mandado judicial autorizando a diligência, na qual foi encontrada, fortuitamente, a prova do crime cometido pelo apelante, que se identificou usando documentos falsos, tendo sido preso em flagrante, legitima a prova produzida. Precedentes do STJ. “O princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP).” [STF, tese firmada em repercussão geral no RE no 640.139/DF]. Tratando-se de réu multirreincidente, uma das condenações anteriores, transitadas em julgado, pode ser utilizada para desvalorar os antecedentes árt. 59, CP] e a outra como agravante de reincidência, sem caracterizar o bis in idem .” (Ap 0002513-09.2013.8.11.0064, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/06/2020, Publicado DJE em 08/06/2020)
Alega violação: (i) ao art. 5°, LVI e XI, da CF, ao argumento de nulidade da prova produzida, porquanto obtida mediante violação de domicílio; (ii) ao art. 5°, XXXIX e LXIII, da CF, sob a assertiva da necessidade de absolvição do crime de uso de documento falso, por atipicidade material da conduta, diante do exercício da autodefesa e da inexistência de potencialidade lesiva na conduta e (iii) ao art. 5°, XLVI, ao argumento de bis in idem na valoração dos antecedentes criminais quando da dosimetria da pena.
Recurso tempestivo (Id. 48283452).
Contrarrazões – Id. 49349499.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral. Tema 280. Não aplicação.
Inicialmente, ressalte-se que a tese referente à legalidade da entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, indicando que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, foi fixada no julgamento do Recurso Extraordinário representativo da controvérsia (RE no 603616, Tema 280), na sistemática de repercussão geral.
Contudo, referido tema não tem aplicação no presente caso, na medida em que os agentes policiais agiram em cumprimento à ordem judicial (mandado de prisão) no endereço onde a diligência foi cumprida, de forma que não há como realizar o juízo de admissibilidade segundo a sistemática da repercussão geral.
Passo, portanto, a análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Extraordinário, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo constitucional violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO PELO STJ. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CF. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 958241 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 17-05-2019 PUBLIC 20-05-2019) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar ofensa ao art. 5°, XI, XXXIX, XLVI, LVI e LXIII, da Constituição Federal, verifica-se que o Recorrente se limitou a reproduzir, de forma praticamente literal, as razões contidas no recurso de Apelação, ignorando por completo os fundamentos consignados no acórdão recorrido para a rejeição das teses apresentadas.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, resta obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 9 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v